Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-03.2020.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000682-03.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMILIA FARTO CASTRO - CPF: 789.170.501-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O EXTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, que, na Ação de Declaratória C/C Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais nº 1000682-03.2020.8.11.0018,
indeferiu a exordial
, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Por fim, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais.

A parte recorrente, em suas razões de id.79077952, inicialmente, aduz acerca da necessidade de concessão de assistência judiciária.

No mérito, afirma que a sentença é equivocada, pois houve a realização da emenda no id. 79074998, relata o cabimento da inversão do ônus da prova.

Desta feita, requer a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito, bem como que seja concedida a inversão do ônus da prova, ante a sua hipossuficiência econômica e técnica.

Sem contrarrazões, face a ausência de citação.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Extrai-se dos autos, que o apelante ao entrar com a presente ação, juntou aos autos:
Extrato pensão (id. 79074991) e Extrato para Imposto de renda (id. 79074992).

O Juízo singular, em despacho de Id. 79074995 fundamentou, e por fim determinou,
in verbis
:

“Inicialmente, verifica-se que a parte requerida não é a instituição financeira em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS.

Apesar da demanda possuir notória relação de consumo entre as partes, não se pode exigir do fornecedor a apresentação de documentação a qual não possui acesso, no caso, o extrato da conta bancária da parte autora.

Até porque tal documento pode ser obtido de forma célere e fácil pela parte autora junto ao banco em que recebe seu benefício previdenciário por diversos canais: presencial, autoatendimento, aplicativo de smartphones , internet, etc...

Desta forma, o referido extrato dever ser entendido como documento indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC.

Assim, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, nos termos do art. 321 do CPC, apresentando o extrato bancário da conta em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS dos meses constantes dos campos: Início Contrato , Início Desconto e Data de Inclusão, do documento “Extrato Aposentadoria” juntado com a inicial, referentes ao contrato ora questionado, sob pena de indeferimento da inicial.”

Pois bem.

A sentença que indeferiu a petição inicial por força do art. 321 do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

No caso em análise, constata-se que o Magistrado
a quo
, em despacho de id. 79074995 (15.07.2020), determinou a intimação do autor/apelante para efetuar a juntada de extrato bancário de sua própria conta, referente ao período do início do contrato, do desconto e data da inclusão, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em manifestação de id. 79074998, a parte sustentou que a emissão do extrato bancário de conta corrente junto a qualquer instituição bancária geraria um custo, ficando impossibilidade de fazer este tipo de encargo.

Relata que pleiteou a inversão do ônus da prova.

Neste contexto, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
em seu despacho de id. 79074995:

“Inicialmente, verifica-se que a
parte requerida não é a instituição financeira em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS.

Apesar da demanda possuir notória relação de consumo entre as partes, não se pode exigir do fornecedor a apresentação de documentação a qual não possui acesso, no caso, o extrato da conta bancária da parte autora.
”

No mesmo seguimento, em sua sentença de id. 79077950, o juízo
a quo,
fundamentou :

“Ora, diz o caput do art. 321 da Lei n. 13.105/15: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Foi exatamente como procedeu o magistrado em sua decisão.

Entretanto, o requerente, apesar de devidamente intimado, não atendeu integralmente tal determinação, circunstância que impõe a aplicação do parágrafo único do art. 321, já mencionado, a saber, o indeferimento da peça de ingresso.

Portanto, evidenciadas as hipóteses acima descritas, a extinção do feito e o arquivamento definitivo dos presentes autos é medida que se impõe. ”

Sendo assim, é inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Defiro o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021